Tribunal: TJPA
Processo: 0802513-18.2017.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0802513-18.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, IASB

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

AGRAVADO: PATRICIA PACHECO DINELLY SIROTHEAU CARNEIRO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO

ESPECIAL E
E
XTRAORDINÁRIO
, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1.
Deficiente é o
recurso que
não
impugna os f
unda
mentos do ato judicial recorrido
, invocando
matéria não
prequestionada
. Aplicação da Súmula
s
nº 284 do STF
e 211 do STJ
.

2
.
Além disso, n
ão se sustenta
m o s agravo s interno s interposto s contra decisões
que, corretamente, n
eg
aram
seguimento a
recurso
especial e
a recurso

e
xtraordinário
, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar
em
a
s
decis
ões
agravada
s
em conformidade com tese fixada em julgamento do recurso e
xtraor
d
inário
nº
573.540/MG
(Te
se

55
).

3
. Recurso
s
não provido
s
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
em negar provimento ao

agravo
interno
em recurso
especial e

ao
agrav
o interno
em recurso
e
x
tr
a
ordinário
, nos termos do voto do Relator,
Desem
barg
ado
r
Roberto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente)
.
Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré
Silva
G
ouveia
d
os Santos
(Presidente).
42ª

Sessão Ordinári
a
do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de
1º a 10 de novembro de
2023).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará

Relator

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente / Relator):

Trata-se de

agravo
s
interno
s
(ID
15
.
310
.
926
e
15
.
310
.
928
) interposto
s
contra decis
ões

que neg
aram
seguimento a

recurso

especial e
extraordinário
(ID

14
.
405
.
422
)
, fundada
s
ambas
na alínea
a

do inciso I do artigo 1.030 do Código de
Processo Civil, sendo aplicada tese
comum
fixada no recurso e
xtraordinário
n.º
573.540/MG -
TEMA 55/STF
,
cujo teor é o seguinte:

“I - Os Estados membros possuem competência apenas para a instituição de contribuição voltada ao custeio do regime de previdência de seus servidores.
Falece-lhes
, portanto, competência para a criação de contribuição ou qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores;

II - Não há óbice constitucional à prestação, pelos Estados, de serviços de saúde a seus servidores, desde que a adesão a esses “planos” seja facultativa”

Tal
orientação
foi
utilizada

em face de
matéria
assim
enfrentada por esta
C
orte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABSS. VEDAÇÃO AOS ENTES
MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRECEDENTES DO STF
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- A União possui competência exclusiva para instituir contribuições sociais, de interesse das categorias profissionais, sendo delegada a competência tributária sobre previdência e assistência social. Inteligência do § 1º e caput do art. 149, CF/88;

2-
A lei municipal nº 7.984/99, que institui a cobrança compulsória de contribuição para custeio dos serviços de saúde dos servidores públicos, por aferir obrigação no pagamento, guarda feição
tributária e por isso sofre aplicação do art. 149, da CF/88. Precedentes do STF;

3-
A contribuição compulsória estabelecida pela lei municipal 7.984/99, visa a custear assistência à saúde, tal como disposto expressamente em seu art. 46, o que a torna inconstitucional na parte que obriga o servidor a referido pagamento, vez que não é dado aos Municípios instituir tributos de ordem da saúde
;

4- Recurso conhecido e não provido.

(
2ª Turma
de Direito Público
. Rela. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
. Julgamento
inserida no sistema eletrônico em 10/02/2023)
. (
Grifo nosso
).

E
m apertada síntese,

o

argumento

d
eduzido nas razões recursais
, literalmente,
é o seguinte:

“
...
o acórdão não levou em consideração a decisão proferida

na ADI nº 0004529-08.2017.814.0000, pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, com eficácia erga omnes.

Isso porque, em decorrência dos novos regramentos jurídicos e de

inúmeras demandas propostas contra o IPAMB e IASB para a retirada do desconto

que não poderia ser mais compulsório, o Ministério Público Estadual ingressou com a

Ação Direta de Inconstitucionalidade da expressão “Caráter Obrigatório”, contida no

art. 46 da Lei Municipal nº 7.984/
99,...
.

...que no julgamento da ADI houve a modulação dos efeitos para

que a inconstitucionalidade fosse apenas a partir da publicação, ocorrida em

03/12/2018, ou seja, antes desta data todas as contribuições baseadas na lei

municipal eram legais, não havendo o que se falar na ilegalidade do desconto objeto

da lide.

(...)

Não se verifica, portanto, o óbice do Tema 55 da Repercussão Geral do

STF, como equivocadamente considerado na decisão agravada, pois não pretende o

Município discutir a instituição da contribuição do PABSS,
mas sim que o TJ/PA

aplique seu próprio precedente (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº

0004529-08.2017.814.0000) e observe a modulação de efeitos nele estabelecida
.
”
(Grifo nosso).

Foram apresentadas
contrarrazões (ID
nº

15
.
854
.
548
)
.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente / Relator):

Consider
ando que o ato judicial ora impug
nado teve como
único
amparo
a aplicação
de tese
fixada no recurso e
xtraordinário
n.º
573.540/MG
(
TEMA 55/STF
), c
abia ao recorrente,
precipuamente
, vale
r
-se de
técnicas
confronto e/ou

de
superação de precedentes para
demonstrar
a incorreção
ou
impropriedade
do elemento normativo
d
o paradigma
aplicado
ao caso con
creto
, já que
a sua eficácia é vinculante e obrigatória
.

Ao invés disso,
contudo, findada a
s
via
s
ordinária
s
, de
ixou para invocar
,

serodiamente,
a sua
nova
e verdadeira
pretensão jurídica,
qual seja, que
este Tribunal observe a aplicação
d
o seu pr
óprio prece
d
ente
(Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0004529-08.2017.814.0000)
.

Em
face do exposto, logo se vê que os recursos
não
só não
atacam o fundamento do
s
ato
s
judi
cia
is impugnados
,
como suscitam como
principal

argumento
ju
rídico
matéria não

prequestionada
pelo Tribunal.

É caso
, portando
, de aplicação da
s
úmula 284 do STF

(
É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
)

e
súmula
211
do STJ

(
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo
)
.

R
eitero,
todavia
,
que
a matéria
debatida
por esta
C
orte
se aju
s
ta ao Tema
55
do STF
.

À guisa de exemplo, cito o seguinte julgado:

Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INSTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE SAÚDE. INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTA CORTE
(
RE 573.540 RG, REL. MIN. GILMAR MENDES – TEMA 055
). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(RE 588508
AgR
, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 22/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
086 DIVULG
07-05-
2014 PUBLIC
08-05-2014)

Nesse sentido,
voto pelo não provimento do
s
agravo
s
interno
s em recurso especial e em recurso extraordinário
, advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará

Relator

Belém, 10/11/2023